Tribunal: TJBA
Processo: 8020291-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020291-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIVALDO SANTOS LOPES FILHO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. PEDIDO DE EXTENSÃO AO NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. REJEITADA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MENSAL DA LESÃO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. CONCESSÃO INDISTINTA A TODOS OS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE. ART. 40, § 8º, DA CF (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003). ART. 7º DA EC 41/2003. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A gratificação de atividade policial - GAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. 2. A Lei Estadual nº 12.566/2012 regulamentou a referência V da GAP, estabelecendo os processos revisionais para acesso a tal nível, com datas específicas para a concessão das antecipações e valores integrais. 3. O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0304896-81.2012.8.05.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.566/2012, afastando a arguição de inconstitucionalidade do seu art. 8º. Cumpre pontuar que o ato combatido é a omissão Estadual, no descumprimento do cronograma estabelecido no art. 6º da lei 12.566/2012, de forma que a partir de 1º de abril de 2015 é devida a referência V, restando cumprido o requisito do art. 8º, quanto aos 12 meses na referência. 4. A gratificação em análise ostenta caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, independentemente de análise individual de desempenho ou cumprimento de atividades específicas, o que justifica sua extensão aos inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória. 5. O princípio da paridade entre servidores ativos e inativos está expressamente previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC 41/2003), cujo conteúdo foi mantido pelo art. 7º da EC 41/2003, e reproduzido no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). 6. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há falar em decadência, uma vez que o direito se renova mensalmente com a omissão da Administração Pública em implementar a vantagem aos inativos. Súmula 85/STJ. 7. Os efeitos patrimoniais da presente decisão retroagem à data da impetração, não alcançando período anterior, em observância às Súmulas 269 e 271 do STF. 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020291-93.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante EDIVALDO SANTOS LOPES FILHO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente Mandado de Segurança e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.